Tribunal: TJES
Processo: 5014001-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014001-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M. C. FILETTI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA AO DETRAN. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a utilização do sistema RENAJUD e a expedição de ofício ao DETRAN à prévia comprovação pelo credor do exaurimento de diligências administrativas para localização de veículos de titularidade do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a consulta ao sistema RENAJUD ou a expedição de ofício ao DETRAN dependem do prévio esgotamento de diligências administrativas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A execução se realiza no interesse do credor, e o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo, incluindo o órgão julgador, o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva.

2. A decisão que condiciona a atuação judicial à comprovação de negativa administrativa impõe ao credor um ônus que não encontra respaldo na legislação processual.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firmado de que a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como o RENAJUD, BACENJUD/SISBAJUD e INFOJUD, prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

4. A exigência de prévio exaurimento da via administrativa para obtenção de dados acessíveis ao Judiciário mostra-se desarrazoada, contrária à jurisprudência atualizada do STJ e prejudica a efetividade da tutela executiva e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A utilização do sistema RENAJUD ou a expedição de ofício ao DETRAN para busca de veículos de titularidade do devedor prescindem do prévio exaurimento de diligências administrativas pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2410983, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de , com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão (id. 64788381, conforme petição inicial) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Guaçuí/ES que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” (nº 5000858-81.2023.8.08.0020) movida em desfavor de M. C. FILETTI e MAICON CASTRO FILETTI, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN para a obtenção de informações detalhadas sobre veículo de propriedade do executado, localizado por meio do sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais (id 15610526), a Agravante sustenta, em síntese, que (i) a exigência de prévio esgotamento das vias administrativas para a obtenção dos dados do veículo contraria os princípios da celeridade e da efetividade processual; e (ii) o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de ser desnecessária a comprovação de exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização das ferramentas eletrônicas à disposição do Judiciário.

Pela decisão id 15717150, foi deferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de juntada do Aviso de Recebimento (id 16179704).

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014001-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: M. C. FILETTI, MAICON CASTRO FILETTI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar à necessidade, ou não, de exaurimento de diligências administrativas por parte do credor como condição para que o Poder Judiciário utilize o sistema RENAJUD ou expeça ofício ao DETRAN para obter informações sobre veículos de titularidade do devedor.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar que o sistema RENAJUD, fruto de convênio entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), foi concebido como uma ferramenta para conferir maior celeridade e eficácia aos processos judiciais, notadamente nas fases de execução e cumprimento de sentença. Seu propósito é simplificar e agilizar a busca por bens passíveis de penhora.

A decisão agravada, ao condicionar a atuação judicial à comprovação de uma negativa administrativa, aparenta impor ao credor um ônus que não encontra respaldo na legislação processual.

A execução se realiza no interesse do credor, e o princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao órgão julgador, o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como o RENAJUD, BACENJUD/SISBAJUD e INFOJUD, prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. SÚMULA 83/STJ. 1. "A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente" (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2410983 (e-Doc 46198066) | 2023/0230415-1, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgado em 20/03/2025, Publicado em 21/03/2025.)

Tal orientação prestigia a efetividade e a razoável duração do processo, não sendo razoável exigir do credor que percorra um caminho administrativo que o próprio Poder Judiciário pode abreviar com os meios de que dispõe.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão impugnada, na medida em que a exigência de prévio exaurimento da via administrativa para obtenção de dados acessíveis ao Judiciário por meio de convênio (RENAJUD) ou simples ofício (DETRAN) se mostra desarrazoada e contrária à jurisprudência atualizada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prejudicando a efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, confirmando a tutela de urgência recursal (id 15717150), reformar a r. decisão agravada e determinar ao Juízo
a quo
que disponibilize, via sistema RENAJUD, o dossiê consolidado do veículo de placa GYX3975, registrado em nome do executado MAICON CASTRO FILETTI, ou, em não sendo possível, expeça ofício ao DETRAN/ES para apresentá-lo nos autos, gravando-o, desde logo, com restrição de circulação e transferência.

É como voto.